Tribunal: STM
Processo: 7000104-79.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000104-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, decidiu por receber o Apelo ministerial e negou-lhe provimento,
para manter na íntegra a Sentença absolutória recorrida, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000104-79.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ARAÚJO, Cb Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). HOMICÍDIO
CULPOSO. ART. 206, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO OBSERVADO.
NEXO CAUSAL AUSENTE. CASO FORTUITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Consoante definição doutrinária, o crime culposo, dentre vários
elementos necessários para sua configuração, demanda uma ação
voluntária do agente, por meio da qual esse transgrida um dever objetivo
de cautela na situação em que esteja inserido. Além disso, tal ação há de
produzir um resultado involuntário, porém previsível, ligado por um nexo
de causalidade com a conduta imprudente, imperita ou negligente do
agente.
II - No caso concreto, sustentou-se o descumprimento com o dever
objetivo de cautela ao trafegar imprudentemente, de forma que
concorreu para ocorrência do homicídio culposo. Entretanto, o arcabouço
probatório não permitiu deduzir que tenha o Réu agido com infringência
a um dever objetivo de cuidado, nem mesmo que sua ação na direção
tenha sido voluntária e, portanto, que tenha nexo causal com a morte
ocorrida.
III - Nesse sentido, demonstrou-se que trafegava dentro das normas de
trânsito para a via, bem como que o movimento que efetuou para desviar
de um animal na pista, logo antes do sinistro, fora um ato de reflexo, de
modo que não se pode atribuir uma conduta voluntária para a ocorrência
do acidente, mas sim uma reação decorrente de caso fortuito.
IV - Confrontado com essa ausência de provas capazes de sustentar um
édito condenatório, forçosa a aplicação do princípio in dubio pro reo,
razão pela qual se mantém a Sentença recorrida na sua integralidade.
V - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, decidiu por receber o Apelo ministerial e negou-lhe
provimento, para manter na íntegra a Sentença absolutória recorrida.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença que
julgou improcedente a Denúncia ofertada em desfavor do Cabo do Exército André Luiz
de Oliveira Araújo pela prática do crime de homicídio culposo, inserido no art. 206,
caput, do Código Penal Militar, prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que o absolveu com fulcro no
art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Conforme a Denúncia, narrou o MPM que o Acusado, no dia 14.9.2017, na condição de
motorista da viatura militar "Modelo Caminhonete L200, Placa QKY 0791/SE, do 35º
Batalhão de Infantaria", cumpria missão de recontagem da população abastecida pela
Operação Pipa no interior da Bahia. Trafegavam consigo o Terceiro Sargento (3º Sgt) do
Exército Matheus da Costa Santos, Chefe de Viatura, e o civil Adenilson Santos da Silva,
que exercia a função de guia para o município de Boa Vista do Tupim-BA.

Durante tal missão, ao retornarem do bairro de Povoado de Terra Boa para o centro do
citado município, por volta das 16h, o Réu perdeu o controle do veículo e caiu no leito
de um córrego seco. Segundo se apurou, o Denunciado avistara um bezerro na estrada
e dele desviou ao sair da pista. Entretanto, o animal entrara próximo a uma curva, em
uma descida, seguida de uma ponte, de forma que o motorista não obteve sucesso em
retornar à pista em tempo, e acabou por cair na ribanceira e tombar no leito do curso
d'água.

Em virtude do acidente, como apontado em Laudo de Exame de Necropsia, o civil
Adenilson Santos da Silva veio a falecer após sustentar um "traumatismo
cranioencefálico". Ainda, um Relatório de Velocidade do GPS instalado na viatura,
indicou que o Apelado empreendeu velocidades de até 73km/h alguns minutos antes do
provável horário do acidente, em que pese o limite fosse de 60km/h.

Dito isso, compreendeu o MPM que o Réu ocasionou de forma culposa a morte do civil
que o acompanhava na carona, uma vez que é perceptível sua imprudência ao
empreender velocidades acima e próximas do limite em uma via de terra, numa curva,
em descida e na condução de um veículo de grande porte e potência. Dessa forma,
requereu a condenação por incurso no art. 206, caput, do Código Penal Militar, acrescido
da agravante do § 1º do mesmo artigo, uma vez que o delito ocorreu por "inobservância
de regra técnica" da profissão do Acusado de motorista.

Devidamente cumprida a citação, foram realizadas audiências para oitivas das
Testemunhas de Acusação e da Defesa. Pelo MPM, foram ouvidos o 3º Sgt Ex Matheus
da Costa Santos e o 2º Sgt Ex Murilo Macedo Santos, com desistência em relação ao 2º
Sgt Ex Leonardo Queiroz. Aberta Vista ao Órgão Ministerial, esse não arrolou
testemunha em substituição à abdicada, pois se manifestou satisfeito com a prova
testemunhal. Pela Defesa, foi ouvido Cb Ex Michel Lucas Teles Oliveira.

Findas as oitivas, realizou-se audiência para qualificação e interrogatório do Réu.

Na fase do art. 427 do CPPM, nada foi requerido.

Em Alegações Escritas, o MPM concluiu que os elementos presentes no caderno

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
processual corroboraram a Denúncia. Restou demonstrada a responsabilidade culposa
do Réu pela morte, em face da sua ação imprudente, sem o cuidado objetivo necessário,
uma vez que conduzia o carro em velocidade próxima e acima do limite, em via que
trafegava pela primeira vez e que era de chão batido.

A Defesa sustentou a atipicidade da conduta, pois compreendeu inexistir demonstrativo
claro de que o Acusado agiu de forma imprudente, imperita ou negligente na condução
do veículo sinistrado. Reforça essa leitura com base no Inquérito Policial Militar, no qual
o Encarregado manifestou-se por não indiciar o motorista e opinou pelo arquivamento
da investigação.

Ademais, a testemunha 3º Sgt Matheus, Chefe de Viatura naquela missão e que estava
no banco do carona do motorista, depôs que o Réu trafegava de forma condizente com
as cautelas cabíveis, sem que houvesse sido necessário fazer apontamentos ou
correções.

Nesse sentido, a Defesa questiona a interpretação dada ao relatório de velocidade pela
Acusação, ao afirmar que não foram consideradas indicações de velocidade abaixo do
limite de 60km/h, colhidas em instantes próximos do horário do acidente.

Alega também que a aparição repentina do bezerro na pista, como ratificado pela citada
Testemunha, ocasionou o próprio acidente, eis que a ação do Apelado em dele desviar
se deu unicamente na intenção de evitar o abalroamento com o animal. Logo, porque o
Acusado agiu com a intenção de salvar a si e aos demais ocupantes da colisão com o
quadrúpede, não pode a ele ser imputada conduta voltada à ocorrência do sinistro, ou
mesmo que o Denunciado tenha aumentado o risco de que o tombamento viesse a
ocorrer.

Por fim, subsidiariamente, requereu a fixação da condenação nos limites mínimos, com
observância das atenuantes dos incisos II e III, alínea "b", ambos do art. 72 do CPM.

Saneado o processo, em audiência de julgamento, as partes reiteraram suas teses
durante as manifestações orais. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército
então decidiu, por unanimidade de votos, em julgar improcedente a Denúncia e
absolver o Acusado com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM.

Intimadas as partes, somente o MPM apelou da Sentença.

Nas Razões, o Órgão Ministerial insiste na presença de indícios que demonstram o agir
imprudente do Apelado, ao ter trafegado acima do limite de velocidade, em uma
estrada de terra, que ele desconhecia, sinuosa, com aclives e declives, e com a
possibilidade de animais surgirem na pista. Acrescenta que esse aparecimento era
previsível em razão do curso d'água próximo à estrada, fator atrativo de animais. Dito
isso, postula a reforma da Sentença para que o Réu seja condenado nos exatos termos
postulados na Denúncia.

Em Contrarrazões, a Defesa reprisou na íntegra os argumentos apresentados nas
Alegações Escritas, salvo pela tese subsidiária. Logo, pugna que seja mantida a Decisão
recorrida sem quaisquer alterações.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se pela improcedência do Apelo ministerial.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
Nesse sentido, embora compreenda ser evidente a materialidade do fato, visto que
demonstrada a morte do civil na carona em decorrência dos ferimentos sofridos no
acidente, o Membro do Parquet de 2ª instância conclui que inexistem elementos aptos a
comprovar que o Acusado tenha concorrido para a ocorrência da morte por imperícia,
imprudência ou negligência.

O Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes teve Vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército que absolveu o
Apelado, Cb Ex André Luiz de Oliveira Araújo, da imputação de homicídio culposo
praticado contra o civil Adenilson Santos da Silva.

Quanto à admissibilidade, o Recorrente detém legitimidade e interesse, bem como o
Recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos. Logo, deve ser conhecido.

Ao mérito, segundo se conseguiu apurar por meio do depoimento da testemunha ocular,
3º Sgt Matheus, que atuava na condição de Chefe de Viatura, e do interrogatório do
Acusado, no dia 14.9.2017, esses trafegavam na companhia do Sr. Adenilson Santos da
Silva em cumprimento à missão de recontagem de pessoas abastecidas pela Operação
Pipa. Nessa missão, o civil servia como guia dos militares pelo interior do município de
Boa Vista do Tupim-BA.

Durante esse deslocamento, por volta das 16h, ao retornarem de um bairro afastado
para o centro da cidade, o Réu, que exercia a função de motorista da viatura, trafegava
por uma estrada de chão, quando, após vencer um aclive e entrar em uma descida, foi
surpreendido com a aparição de um bezerro na pista. O surgimento do animal ocorreu
enquanto realizava uma curva à esquerda, momento em que desviou e saiu da pista de
rolagem.

No que concerne ao tamanho do bezerro, narram o Apelado e o Sgt Matheus que era
visível acima do capô do carro, de forma que acreditaram que o choque resultaria
certamente em um sinistro. Acresceram que, inicialmente, o animal se encontrava
parado na borda da pista, porém resolveu atravessar quando o veículo já estava
próximo, o que forçou o súbito desvio.

Entretanto, logo após a curva, existia uma ponte sobre um córrego seco. Apesar de ter
tentado, o Acusado não conseguiu, a tempo de vencer a ponte, retornar do movimento
de desvio que realizara. Dessa forma, entrou na ribanceira que margeia o citado curso
d'água, ao que se sucedeu o tombamento do veículo, após esse ser "catapultado", nas
palavras da Testemunha.

Em que pese todos estivessem com seus cintos afivelados, consoante narram em
sintonia o Sgt Matheus e o Apelado, o civil Adenilson Santos da Silva sofreu um choque da
sua cabeça com o teto do veículo. A cobertura do carro, na verdade, colapsou para
dentro do próprio automóvel em razão do completo capotamento do carro e
consequente colisão do teto com o leito do córrego seco, conforme se percebe pelas
imagens do laudo pericial.

Sem experimentarem maiores ferimentos e conscientes, os militares então optaram por
desvirar o veículo tombado, com o auxílio de outros dois indivíduos que cruzavam o
local naquele instante, e rumar com o ferido para o hospital mais próximo, eis que esse
ainda teria sinais vitais, segundo depôs o Chefe de Viatura. Afirmaram ambos que não
se optou por aguardar socorro porque seus telefones não tinham sinal naquela área e
temeram pelo falecimento do Sr. Adenilson Santos da Silva.

Posteriormente, ao trafegarem na viatura avariada para o hospital, encontraram uma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
ambulância, à qual foi requisitado que parasse. Feito isso, realizou-se o translado do
civil, que então rumou para o nosocômio. Ainda assim, a Vítima veio a falecer em
virtude de um "traumatismo cranioencefálico" suportado no acidente.

A perícia realizada no local e no veículo não conseguiu chegar a uma conclusão acerca
da dinâmica exata do sinistro, em face da alteração procedida pelo Réu e pelo Sgt
Matheus, que, com a citada ajuda de outras duas pessoas, desviraram o veículo e o
retiraram do local na tentativa de salvamento do civil vitimado. Tampouco puderam
precisar as circunstâncias em que ocorreu o desvio ao animal, já que não houve
preservação da margem da estrada.

Conforme destacaram no respectivo laudo pericial os 2º Sargentos do Exército Murilo
Macedo Santos e Leonardo Queiroz Santana, inexistia naquela via qualquer tipo de
sinalização referente a limite de velocidade. Dito isso, o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) estabelece em seu art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", que, na falta de sinalização,
tais estradas rurais terão como limite a velocidade de 60km/h:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por
meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as
condições de trânsito.
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima será de:
[...].
II - nas vias rurais:
[...].
c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora). (Grifo
nosso).

Ainda nesse ponto, o Relatório de Velocidade produzido na fase inquisitorial, formulado
a partir de leituras feitas acerca da posição do GPS instalado, serve para apontar
prováveis velocidades imprimidas pelo Réu durante o trajeto.

Nesse sentido, do documento se retira a localização do veículo naquela data, com
indicação das velocidades empreendidas por meio de leituras feitas, em média, a cada
minuto. Com relação a alguns espaços de tempo maiores sem leituras, presume-se que
sejam referentes às paradas dos militares para recontagem das famílias.

Não obstante, as informações colhidas pelo GPS, em sua maior parte, elas relatam
somente o nome do município, sua localização no Estado da Bahia e no Brasil, e o CEP
local ("Boa Vista do Tupim-BA, 46850-000, Brasil"). Não há indicação mais precisa em
que trecho ou ponto exato o veículo estava, ou em que estrada trafegava nos
respectivos horários.

Dessa forma, embora em vários instantes a leitura aponte uma velocidade igual ou
superior a 60km/h, notável que tal prova perde força quando contrastada com a própria
incompletude do documento e com o testemunho do 3º Sgt Matheus, que, uma vez
questionado em Juízo, relatou que o local visitado em vários trechos alternava entre
rodovia asfaltada e estrada de chão.

Além disso, como relatado pelas Testemunhas acusatórias, o velocímetro e o hodômetro
seriam de caráter analógico. Tal fator pode ter também contribuído para possível
inexatidão do GPS, uma vez que esses são naturalmente mais imprecisos do que suas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
versões digitais. Não suficiente, como citado pelo Acusado e confirmado pelas duas
Testemunhas da Acusação, o local em que se dera o desvio do animal era um declive.

Esse fato, somado da posterior queda na ribanceira, torna plausível que tenha ocorrido
uma contradição na mensuração pelo GPS, pois esse mediu unicamente o movimento
ocorrido no plano horizontal, sem considerar a distância efetivamente percorrida na
descida ocorrida e, portanto, a verdadeira velocidade que o motorista, conscientemente,
queria imprimir.

Esses pontos não passaram despercebidos do exame do douto Conselho de Justiça a
quo na aferição do peso probante do citado relatório:

"Quanto ao Relatório de Velocidade constante dos autos (evento 1, item
3, fls. 22/37), em que se observa alguns registros de velocidade acima de
60 km/h, não é possível aferir com segurança que o réu dirigia
acima da velocidade permitida momento antes do acidente, haja
vista que o detalhamento do GPS não trouxe as coordenadas de
localização do veículo, podendo, nos poucos momentos em que
foi detectada velocidade superior a 60 km/h, ter sido num
trecho de via asfaltada, que permitisse essa média de velocidade, ou,
c e r t a i m p r e c i s ã o d o p r ó p r i o G P S , e m r a z ã o d o
velocímetro/hodômetro do carro ser analógico, ou quiçá ter sido
o próprio momento do acidente em que o réu perdera o controle
do veículo no declive da ribanceira e logo em seguida tombou no
rio." (Grifo nosso).

Ainda assim, caso se busque tirar conclusões a partir das leituras temporalmente
próximas do possível instante do acidente, percebe-se que o GPS efetuou uma última
leitura às 16h11, quando mediu 67km/h, e somente retornou às 16h23, quando
inicialmente aferiu 3km/h, que gradativamente aumentou conforme, possivelmente, o
carro passou a rumar para o hospital, vide relatos do Chefe de Viatura e do Cabo.

Logo, cabível estabelecer que a queda na ribanceira, ou o momento imediatamente
anterior, deu-se na leitura das 16h11 acima referida. Tomado esse ponto e retroagido
entorno de 30 minutos, para às 15h41, tem-se um possível recorte da forma como o Réu
trafegava: das 42 leituras feitas nesse espaço de tempo, em 19 a velocidade teria sido
abaixo do limite de 60km/h; em cinco no limite; em 16 não mais que a 7km/h acima do
limite; e em duas a velocidade foi de 69km/h e 73km/h.

Observadas essas medições por seu valor como desobediências às regras de segurança
do trânsito, notável que somente as últimas duas poderiam resultar em uma
advertência ao condutor. Nesse sentido, como trazido pelo ilustre Dr. Cesar Luis Rangel
Coutinho, Subprocurador-Geral oficiante, a Resolução 396/2011 do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN), em seu Anexo II, estabelece que deve ser considerado como
margem de erro a medicação de até 7km/h acima do limite, em casos que a velocidade
medida seja abaixo de 100km/h:

" No caso dos autos, ainda que no local não houvesse equipamento
medidor da velocidade, muito menos placa indicativa de velocidade (o
que remete ao art. 61, §1º, II, "b", do CTB), levando-se em conta a
regra em vigor e tendo em mira os registros do GPS, tem-se que
o veículo estaria a 67KM/h (seria a velocidade medida) no

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
momento do acidente, o que acarretaria, como velocidade
considerada, 60KM/h, exatamente aquela prevista para o local do
fato." (Grifo nosso).

Portanto, ainda que considerado o Relatório como exato e suficiente para determinação
da velocidade empreendida pelo motorista nos momentos antes e durante o acidente,
notável que não sobressai indicativo claro de que se trafegava em velocidade
incompatível. Além disso, a testemunha acusatória, 3º Sgt Matheus, foi claro ao afirmar
que, enquanto Chefe de Viatura, em nenhum instante necessitou repreender o Apelado,
nem percebeu qualquer atitude incorreta desse no controle da Unidade Veicular.

No que concerne à previsibilidade do surgimento do bezerro na pista, tem-se que a tese
ministerial não encontra embasamento nas provas dos autos. Nesse sentido, as
testemunhas arroladas pelo MPM, 3º Sgt Matheus, que trafegou naquele dia, e 2º Sgt
Murilo, perito que se deslocou até o local, relataram que não se avistavam animais
próximos à pista naquela estrada, bem como que inexistia sinalização que indicasse a
presença deles.

Não suficiente, a alegação do Órgão Acusatório de que a presença do curso d'água
tornava presumível que animais surgissem é inapta por duas razões, são elas: em
primeiro, conforme afirma o próprio MPM, o Réu dirigia pela primeira vez por aquela
estrada, o que torna contraditório que de alguma maneira soubesse da existência
daquele riacho naquela localidade. E, segundo, como se percebe pelas fotos constantes
no laudo pericial do local, aquele córrego estava seco, logo, mesmo se admitido que o
Réu soubesse do curso d'água e que fosse notória a presença de animais, não se
compreende plausível que esses estivessem a vagar próximos de um leito seco.

Dessa forma, tem-se que o surgimento do quadrúpede na pista não era uma situação
previsível nos cenários de possibilidades imaginadas pelo motorista que trafegasse
naquela estrada. Assim, a aparição de um bezerro de médio/grande porte de forma
inadvertida e o consequente ato de reflexo são ocorrências que afastam o eventual
nexo causal entre a ação do Acusado e a morte que viera a ocorrer, pois não configuram
ato voluntário desse em causar o acidente.

Dito isso, conforme determinado pela doutrina, o crime culposo, dentre os vários
elementos necessários para sua configuração, demanda uma ação voluntária do agente,
por meio da qual esse transgrida um dever objetivo de cautela na situação em que
esteja inserido. Além disso, tal ação há de produzir um resultado involuntário, porém
previsível, ligado por um nexo de causalidade com a conduta imprudente, imperita ou
negligente do agente.

À vista disso, em linha com a apuração dos fatos construída a partir da narrativa do
Apelado, em somatório com os depoimentos testemunhais, bem como das conclusões
alcançáveis a partir da prova pericial, constata-se que o arcabouço probatório não
permite deduzir que tenha o Réu agido com infringência a um dever objetivo de
cuidado. Isto é, não é perceptível uma ação imprudente, imperita ou negligente sua.

Além disso, não se percebe nos autos indicativos claros de que por meio do desvio que
fora obrigado a fazer, o Acusado tenha concorrido para a consumação do homicídio
culposo contra Adenilson Santos da Silva, pois ausente uma conduta voluntária a si
atribuível.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
Nesse sentido, como acima discorrido, as provas não desmonstram que ele agiu de
forma incorreta na direção da Unidade Veicular. Pelo contrário, grande parte das
aferições se mostrou dentro do limite de velocidade, e mesmo aquelas acima dessa
margem, em sua maioria, se adequariam às regras de trânsito, caso fossem constatadas
por um radar.

Assim, restam poucas leituras do GPS passíveis de indicação de uma alegada
imprudência do militar, as quais também perdem força em face da plausível imprecisão
do mecanismo de aferição da velocidade do automóvel, tanto pela falta de maiores
indicativos nos dados colhidos, quanto pela presença de medidores analógicos e não
digitais no veículo.

Por fim, ainda que se aceitasse que o Acusado dirigia inadequadamente, crível que o
surgimento do bezerro na pista não se mostrou uma ocorrência dentro dos cenários
minimamente antecipáveis pelo motorista. Consoante relatos testemunhais, não eram
avistados animais próximos à pista naquela estrada, além de não haver placas que
sinalizem a presença deles para o motorista.

Assim, ainda que se argumente que o Réu empreendesse velocidade um pouco acima
do limite, não há uma conduta voluntária no seu ato de reflexo de desviar do
surgimento de um animal na pista. Ou seja, exclui-se o próprio nexo de causalidade
entre o dano ocorrido e qualquer ação do Apelado, pois a morte ocorrida, em verdade, é
atribuível ao fato fortuito caracterizado na investida do animal para dentro da pista de
forma inesperada.

Tal leitura ecoa na Sentença proferida no Juízo de 1º Grau:

" Não ficou suficientemente provado que a conduta do réu tenha
concorrido para o resultado do delito, tampouco ter agido o réu
com inobservância deum dever objetivo de cuidado, não lhe
sendo possível, também, ter a previsibilidade objetiva do
resultado. O resultado da ação não estava na esfera de
previsibilidade objetiva do réu, não era crível ao réu prever a
aparição do animal na pista de maneira súbita e suceder os fatores
externos de curva sinuosa e estreita, tendo este agido com a
cautela e diligência necessárias que o caso requeria, tendo
adotado todas as medidas padrões possíveis que o ofício lhe
exigiu no momento dos fatos." (Grifo nosso).

Por outro ângulo, como apontado pelo ilustre Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, Membro
do Parquet oficiante nesta 2ª instância, confrontado com a ausência de provas aptas a
corroborar a tese apresentada na Denúncia, forçosa a manutenção da absolvição, forte
também no princípio do in dubio pro reo:

"In casu, o acervo probatório produzido não indica, de modo
indene de dúvidas, de modo a corroborar o pedido de condenação ínsito
à Denúncia, que o acidente era previsível de parte do Apelado,
especialmente considerando quanto ao possível súbito
surgimento de um animal nomeio da estrada, como alegado,
exatamente, em um ponto onde havia uma ponte em que só era possível
a passagem de apenas um veículo, o que levou o Apelado a descer o
barranco com a viatura, vindo a cair no leito do rio, como asseverado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:54:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2161c7ba4b
pelo condutor da viatura e ratificado pelo chefe do veículo em questão.
[...]. Com efeito, para recair condenação sobre o Apelado, seria
necessário arcabouço probatório indubitável e suficiente que
materializasse cenário desfavorável de forma a garantir imposição
de édito condenatório alicerçado em prova concreta. [...], se a
instrução criminal não alterar o acervo probatório existente a
ponto de sustentar, de modo inequívoco , a expedição de decreto
condenatório em desfavor do Apelado, a absolvição se impõe."
(Grifo nosso).

Nesse mesmo sentido tem se manifestado esta Corte Superior Castrense, quando
confrontada com casos de crimes culposos em que o arcabouço probante se mostra
incapaz de fornecer a certeza para condenação:

"APELAÇÃO. MPM. LESÃO CULPOSA (CPM, ART. 210, § 2º). CULPA DO
AGENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. [...]. 2. In
casu, em face do grande número de fatores contribuintes para o
acidente estranhos à vontade do Acusado e tendo em vista a
inexistência de provas suficientes para demonstrar, com a
segurança jurídica necessária, que o Réu tenha agido sem a
cautela, atenção ou diligência a que estava obrigado, deve ser
aplicado o Princípio do in dubio pro reo. 3. Apelo ministerial a que se
nega provimento. Decisão unânime." (STM. AP 0000006-
39.2015.7.05.0005. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
16.2.2017. Publicado em 1.3.2017; grifo nosso).

"APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DÚBIO E
INAPTO A COMPROVAR QUE A CONDUTA TENHA ULTRAPASSADO O LIMITE
DO RAZOÁVEL. [...]. Um arcabouço probatório insuficiente para
evidenciar esses elementos é inapto a conduzir à condenação,
militando em favor do Acusado a parêmia do in dubio pro reo. A
despeito da constatação do Laudo Pericial, realizado no local do
acidente, não restaram cabalmente demonstradas a
previsibilidade e a inobservância do dever objetivo de cuidado de
modo a comprovar que tenha o Acusado ultrapassado o limite do
razoável, mormente pelas provas orais colhidas em juízo que
indicam sua atuação sempre prudente na condução de viatura
militar em serviço. Ante a ausência de elementos suficientes para
sustentar a pretensão recursal do édito condenatório, a sentença
absolutória deve ser mantida, em sua integralidade. Apelo não provido.
Unanimidade." (STM. AP 0000112-94.2015.7.11.0211. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 13.9.2017. Publicado em 2.10.2017; grifo
nosso).

Pelo todo exposto, Voto por receber o Apelo ministerial e por negar
provimento, para manter na íntegra a Sentença absolutória recorrida.